Tribunal: TJDFT
Processo: 0736100-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736100-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUGUSTA HENRIQUE DE SANTANA SILVA, AUGUSTA MARIA VILELA, AUGUSTA RIBEIRO GOMES, AUGUSTO OLAVO BARRETO, AUGUSTO REIS PEREIRA DE OLIVEIRA, AURA MARIA DA SILVEIRA, AUREA JESUS DE SOUSA, AURELIA BANDEIRA DE FARIAS GOMES, AURELINA ALVES DO CARMO, AURELINA RODRIGUES SOBRINHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos. Após compulsar o processo verificou-se a irregularidade da representação processual dos agravantes, determinando a correção do respectivo vício. Em resposta, os agravantes juntaram procurações e substabelecimento, regularizando parte da representação processual, e requereram a concessão de mais 30 dias para apresentar a procuração da autora AURA MARIA DA SILVEIRA. O prazo requerido é excessivo, sobretudo porque já foi concedida a prorrogação do prazo para a regularização de sua representação processual no prazo de origem. Ante o exposto, concedo o prazo derradeiro de 15 dias, para regularizar a representação processual da autora acima mencionada, sob pena de não conhecimento do agravo. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator